Tribunal: STF
Processo: ARE 1420286
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEPE/RJ. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ AOS DITAMES DA LEI N. 11.738/2008, ALÉM DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, EM VALOR CORRESPONDENTE ÀS HORAS DE ATIVIDADES EXTRACLASSE ACRESCIDAS DE 50% (ARTIGO 7º, XVI, DA CRFB/88). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO. MUNICÍPIO RÉU CONDENADO A REDISTRIBUIR, NO PRAZO DE 180 DIAS, A CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES, ABSTENDO-SE DE EXIGIR-LHES HORAS EXTRAORDINÁRIAS DE TRABALHO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC, EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES.



    - Conforme o disposto no artigo 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/08, 1/3 (um terço) da jornada de trabalho dos profissionais do magistério público da educação básica há de ser destinada às atividades extraclasse, enquanto que 2/3 (dois terços) da carga horária deve se prestar para o desempenho das atividades de interação com os alunos em sala de aula. Deve ser ressaltado que as atividades aludidas na supracitada norma legal devem ser desempenhadas durante a jornada normal de trabalhos dos docentes. 



    - Nesse passo, a jornada de trabalho determinada pelo Município réu se revela em desacordo com a legislação de regência, haja vista a indevida utilização de horas extraordinárias de trabalho para perfazer a fração de 1/3 (um terço) voltada para as atividades extraclasse, impondo-se, desta forma, sua condenação a adequar a jornada laborativa do seu corpo docente.



    - Na medida em que a Lei n. 11.738 foi publicada e começou a viger em 2008 e que a eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade do mencionado diploma legal remonta à data de 27 de abril de 2011, os entes federativos já dispunham de tempo suficiente para adequar a jornada de trabalho dos profissionais de ensino à norma legal, motivo pelo qual não há como se acolher a pretensão da municipalidade de ampliação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado na sentença para cumprimento da obrigação de redistribuição da carga horária.



    - O juízo a quo considerou que a questão relativa aos docentes que, segundo a inicial, teriam sofrido descontos indevidos, por não terem realizado horas extras, deveria ser analisada em ação autônoma, e não no âmbito da ação coletiva, razão que o levou a extinguir o processo sem análise de mérito quanto ao pleito de restituição de valores correlatos a tais descontos, o mesmo se operando em relação ao pedido de condenação da edilidade ao pagamento do valor correspondente às horas de atividades extraclasse não observadas, acrescidas de 50%, a título indenizatório (perdas e danos). Artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC. Aplicação ao caso concreto da denominada teoria da causa madura. 



    - Como regra, a condenação imposta nas ações coletivas cujo objeto seja um direito individual homogêneo – hipótese configurada, in casu – é genérica, ou seja, a sentença apenas reconhece e estabelece a responsabilidade da parte ré, sendo que, em posterior iniciativa individual, o interessado pode promover a liquidação, cabendo-lhe, nesta oportunidade, demonstrar a existência do seu dano e o liame deste com a prática antijurídica reconhecida na sentença de procedência prolatada na ação de natureza coletiva. Precedente. Assim sendo, e na medida em que já se reconheceu, no caso concreto, ser indevido o aumento da jornada normal de trabalho imposto pelo Poder Público municipal aos profissionais do magistério público da educação básica, sob a justificativa de assim estar cumprindo a Lei nº 11.738/2008, não há óbice a que se proceda à condenação genérica do Município apelado a restituir eventuais valores descontados de forma indevida dos vencimentos dos docentes, cabendo ao profissional de ensino, em sede de liquidação individual, a demonstração da ocorrência de tais descontos e sua correlação com o descumprimento das horas extras abusivamente impostas.



    - O fundamento empregado para se pleitear o pagamento de verba indenizatória guarda relação com o fato de que, ao não ter a administração pública destinado 1/3 da jornada normal de trabalho dos professores para o desempenho de atividades extraclasse, estes profissionais tiveram que realizar tais atividades em período excedente à sua carga horária legal. Todavia, há de ser considerado que a atividade extraclasse desempenhada mediante hora extraordinária de labor já foi remunerada na forma preceituada no artigo 7º, XVI da CRFB/88, ou seja com o acréscimo de, no mínimo, 50% do vencimento normal, possuindo esta parcela remuneratória inquestionável natureza indenizatória. Pretensão descabida. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO” (fls. 1-3, e-doc. 27).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUE, AO JULGAR OS APELOS INTERPOSTOS PELAS PARTES, REFORMOU A SENTENÇA, EM PARTE, PARA RECONHECER O DIREITO DOS PROFESSOSRES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ À RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL. RAZÃO QUE ASSISTE EM PARTE AO EMBARGANTE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 



    Como cediço, os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição eventualmente detectadas na decisão embargada, bem como para corrigir-lhe erro material, tal como disposto no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, vícios estes não vislumbrados no caso concreto. 



    No caso vertente, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itaboraí, que pretendia a improcedência total dos pedidos formulados na inicial, e proveu, em parte, o apelo manejado na forma adesiva pelo SEPE/RJ, para reformar a sentença no tocante ao reconhecimento do direito dos docentes à restituição de eventuais valores descontados pela edilidade sob o pretexto de não exercício de horas extras. 



    A despeito da fundamentação empregada pelo embargante, não se evidencia que o acórdão tenha incorrido em omissão quanto à apreciação do pleito de condenação do Réu ao pagamento do valor correspondente às horas de atividades extraclasse não observadas, acrescidas de 50%, a título indenizatório, por perdas e danos, aos professores do serviço público municipal que tiveram suas jornadas de trabalho irregularmente ampliada, mediante horas extraordinárias. Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto a alegação de omissão contida no julgado em relação à pretensão de que a edilidade se abstenha de efetuar descontos na remuneração dos profissionais do magistério municipal. Necessidade de se proceder à integração do acórdão objeto dos aclaratórios. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 36).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    4. O agravante alega que, “ainda que se considere o pagamento da gratificação enquanto pagamento do valor correspondente às horas de atividades extraclasse não observadas, acrescidas de 50% (artigo 7º, XVI da CRFB/88), a título indenizatório por perdas e danos, certo é que a remuneração mediante gratificação de duas horas extras semanais sequer a observava a correta divisão matemática da jornada, ou seja, não observa o limite legal de 2/3 de atividades em sala de aula previsto no § 4º, art. 2º da Lei 11738/2008” (fl. 9, e-doc. 57).



    Pede “seja dado provimento ao Recurso, julgando-se procedente o pedido presente no item 6, de pagamento do valor correspondente às horas de atividades extraclasse não observadas, acrescidas de 50%, a título indenizatório, a ser apurado em liquidação de sentença, durante todo o período de vigência legal e descumprimento” (fl. 17, e-doc. 57).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. XVI do art. 7º, o § 6º do art. 37, o § 3º do art. 39 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base nas provas. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Já no tocante ao pleito de condenação da municipalidade ao pagamento de indenização, em valor correspondente às horas de atividade extraclasse não observadas, com acréscimo de 50%, razão não assiste ao segundo apelante. 



    É verdade que o exercício de horas extraordinárias no caso concreto, em razão da não destinação de 1/3 (um terço) da carga norma de trabalho para o desempenho de atividades extraclasse na forma prevista na Lei 11.738/2008, foi reconhecida pelo próprio Município de Itaboraí, como se extrai da seguinte passagem de sua peça de bloqueio: (...) Todavia, é igualmente necessário que se reconheça que, segundo o próprio Sindicado apelante, a formulação do pleito indenizatório teve por fundamento o fato de que, ao deixar de ter assegurado o tempo previsto em lei para o desempenho de atividades extraclasse, os docentes tiveram que realizar tais atividades em tempo excedente à sua carga horária legal. 



    Neste contexto, há de ser considerado que a atividade extraclasse que tenha sido desempenhada através de hora extraordinária de labor já foi objeto de remuneração, na forma preceituada no artigo 7º, XVI da CRFB/88, ou seja, aos vencimentos dos profissionais de ensino que tenham efetivamente exercido sua atividade profissional além da jornada normal de trabalho, já fora acrescida parcela remuneratória equivalente a, no mínimo, 50% do vencimento normal. 



    Convém ressaltar que o adicional de horas extras já possui natureza de indenização, não se revelando cabível – com a devida vênia que mereça entendimento contrário – que a esta verba indenizatória venha a ser acrescida outra verba igualmente indenizatória como pretendido pelo Sindicato apelante” (fls. 13-14, e-doc. 27).



    No presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 24.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE PERCEBER HORAS EXTRAS SOBRE A EXTENSÃO DE TRABALHO E JORNADA EM REGIME ESPECIAL DE HORAS TEMPORÁRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita“ (ARE n. 1.287.785-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 903.173-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora